Tribunal: TJDFT
Processo: 0752181-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. CIVIL. SUCESSÕES. PENSÃO POR MORTE. DEFINIÇÃO. BENEFICIÁRIO. CASAMENTO E UNIÃO ESTÁVEL. SEPARAÇÃO DE FATO. DIVÓRCIO. QUESTÕES CONTROVERTIDAS NA ORIGEM. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DA DEMORA. CUMULATIVIDADE. JUÍZO DE PROBABILIDADE. SUSPENSÃO. PAGAMENTO. PENSÃO. DEPÓSITO EM JUÍZO. RESGUARDO. DIREITO DAS PARTES. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE. AMPLIAÇÃO E VERTICALIZAÇÃO. COGNIÇÃO NA ORIGEM. CONTRADITÓRIO REGULAR.

1. A concessão da tutela provisória de urgência antecipada está fundada em um juízo de probabilidade positivo quanto à presença cumulativa da plausibilidade do direito invocado diante do caso concreto e ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do Código de Processo Civil).

2. A análise das razões manejadas no agravo de instrumento controverte matérias fáticas que demandam a verticalização aprofundada da cognição com o confronto do contraditório diante das fundadas dúvidas quanto às definições sobre a real beneficiária da pensão por morte.

3. Mantém-se a decisão agravada, que determinou a suspensão do pagamento da pensão por morte e o depósito judicial dos valores até a definição ulterior da real beneficiária, para resguardar o direito eventual das partes.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.